Tribunal: STF
Processo: Inq 2245
Classe: Inq
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2006-05-31
Data de publicação: 2006-05-31

Ementa:
EMENTA: QUESTÃO DE ORDEM. INQUÉRITO. DISPONIBILIDADE DE INFORMAÇÕES
   EM MEIO ELETRÔNICO. POSSIBILIDADE, RESSALVADOS OS DOCUMENTOS
   PROTEGIDOS POR SIGILO BANCÁRIO, FISCAL OU TELEFÔNICO.
Questão de
   ordem resolvida no sentido de que, uma vez digitalizados os
   documentos constantes dos autos, para o fim de facilitar a
   notificação dos denunciados, é permitido sejam tais informações
   colocadas à disposição no sítio do Supremo Tribunal Federal na
   internet, excluídas as informações de conteúdo sigiloso e
   limitado o acesso às partes mediante o uso de senha.